Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato contra idoso. Materialidade e autoria demonstradas. Tipicidade da conduta. Acervo probatório robusto. Dolo preordenado. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de estelionato contra idoso. A sentença afirmou ser o fato típico, não havendo nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou exclua ou diminua a culpabilidade do denunciado, pois era imputável, tinha consciência do ato delituoso e era exigível comportar-se em conformidade com as regras do direito. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 171, §4o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta praticada pelo réu se enquadra como ilícito penal, diante da alegação de ausência de dolo e de lastro probatório insuficiente para manutenção da condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. art. 171, caput, do Código Penal, o delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. O §4o do mesmo dispositivo legal prevê uma causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.
4. Deve ser mantida a condenação do réu, notadamente em razão de o acervo probatório ser robusto e demonstrar a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato contra idoso, visto que o acusado, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, utilizando-se de ardil para causar lesão patrimonial à vítima.
5. Não há que se falar, portanto, em absolvição com amparo no art. 386, inciso III, do CPP, pois, diferentemente da alegação da Defesa, as provas demonstram a subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora (art. 171, §4o, do CP), inclusive no que concerne ao dolo preordenado, não configurando mero ilícito civil.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.